Tribunal: TJMT
Processo: 1001857-38.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001857-38.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CLOVIS AUGUSTIN - CPF: 397.649.400-30 (RECORRENTE), FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI - CPF: 018.405.981-07 (ADVOGADO), MIRLANDA MACIEL ARAUJO - CPF: 019.118.022-08 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA - CNPJ: 33.953.023/0001-70 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA DE VIAGENS. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMITADO À VENDA DE PASSAGENS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE PASSIVA NA ORIGEM. RECURSO UNITÁRIO. APROVEITAMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 235064204, na reclamação nº 1001857-38.2024.8.11.0003, do 2º JEC de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial com a condenação solidária dos Requeridos ao pagamento de indenização por dano moral e material.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINARES
: - ilegitimidade passiva; - ausência de nexo causal, culpa exclusiva da companhia aérea.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da ilegitimidade passiva
.

Os Recorridos indicaram na petição inicial as Reclamadas “

BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA” e “GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA”, como intermediadoras na venda/compra de passagens aéreas, bem como, a ocorrência de cancelamento imotivado do voo, pretendendo dano material e moral daí decorrente.

Ocorre que, as
Empresas que vendem passagem aérea não têm, em regra, legitimidade para responder por eventual cancelamento de voo pela empresa aérea
.

Nesse sentido:

“EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SOCIEDADE QUE APENAS VENDEU AS PASSAGENS. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE EMISSÃO DAS PASSAGENS DEVIDAMENTE PRESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por MM TURISMO & VIAGENS S. A., outra denominação MAXMILHAS, com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 579): AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - responsabilidade civil transporte aéreo internacional cancelamento de vôo responsabilidade objetiva das rés nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - condenação solidária em restituição dos valores pagos - art. 7º , parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor - dano moral condenação mantida valor que se mostra inserido nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar fonte de enriquecimento indevido - precedentes - honorários sucumbenciais majorados para 16% sobre o valor total atualizado das condenações impostas (reembolso e danos morais) - recurso não provido. Nas razões recursais (e-STJ, fls. 589-597), a recorrente aponta violação aos arts. 7º e 14 do Código de Defesa do Consumidor, além da existência de divergência jurisprudencial. Sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que apenas realizou a emissão das passagens aéreas aos consumidores. Defende que não pode ser responsabilizada pelo descumprimento do contrato por parte da companhia aérea. Pleiteia, assim, o provimento do recurso especial. Contrarrazões apresentadas às fls. 656-664 (e-STJ). Admitido o apelo especial na origem, os autos ascenderam a esta Corte.
Brevemente relatado, decido.
O Tribunal de origem, ao reconhecer a legitimidade passiva da recorrente, assim se manifestou (e-STJ, fls. 583-585): Com efeito, trata-se de ação condenatória na qual o apelado narrou o cancelamento de voo e apontou a falha de serviço da apelante, pleiteando a indenização pelos danos morais e pelos danos materiais. A questão dos danos materiais e morais foi integralmente acolhida na sentença e, assim, deverá ser mantida. O cancelamento do vôo sem justificativa acarreta prejuízo ao passageiro consumidor e é um fortuito interno, não implicando a exclusão da responsabilidade da apelante, que é objetiva. Ao contrário, reforça a imputação de sua responsabilidade objetiva, pois o fato, embora não seja ilícito, faz parte do risco da atividade e, assim, está abrangido pelo disposto no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Da mesma forma, incide plenamente o disposto no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, pois houve inequívoca falha de serviço. Irrecusável, portanto, a presença dos pressupostos para a caracterização da responsabilidade da apelante, devendo permanecer irretocável os termos trazidos pela r. sentença guerreada. Registre-se que a responsabilidade entre as empresas rés, na cadeia de fornecimento, é solidária por expressa disposição legal, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Na hipótese dos autos, o autor firmou contrato de compra e venda de passagens aéreas do trecho Sidney/Austrália para o Aeroporto de Guarulhos/SP-Brasil (ida e volta) com a sociedade empresarial MM Turismo & Viagens S.A., ora recorrente, a ser operado pela Tam Linhas Aéreas S.A.
O transporte aéreo contratado, contudo, não foi realizado, pois a companhia aérea cancelou o voo para o Brasil. Tal o quadro delineado, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a MM Turismo & Viagens S.A. (recorrente), pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo com a companhia TAM. Assim, os fatos demonstram a incidência da exclusão de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, de um lado, não existe defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à recorrente (emissão dos bilhetes aéreos), e, de outro, houve culpa exclusiva de terceiro (Tam Linhas Aéreas Inteligentes S.A.), no tocante ao cancelamento do voo contratado
. Conquanto as normas do Estatuto Consumerista (CDC) tenham como finalidade a busca pelo equilíbrio nas relações de consumo, trazendo princípios e regras próprias para proteger o consumidor de eventuais prejuízos na aquisição de produtos e serviços, dentre as quais está a responsabilidade solidária, a sua aplicação não pode ultrapassar os limites da razoabilidade, tanto que o próprio diploma consumerista traz hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Com efeito, em caso bastante semelhante ao presente, a Terceira Turma, por maioria de votos, entendeu pela ausência de responsabilidade da vendedora de passagem aérea pelo cancelamento de voo, no julgamento do REsp. n. 2.082.256/SP, desta relatoria, julgado em 12/9/2023, DJe 21/9/2023. Confira-se a ementa do referido julgado:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SOCIEDADE QUE APENAS VENDEU AS PASSAGENS. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE EMISSÃO DAS PASSAGENS DEVIDAMENTE PRESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a sociedade empresarial que apenas vendeu as passagens aéreas tem responsabilidade pelo cancelamento do voo. 2. Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo. 3. Com efeito, os fatos demonstram a incidência da exclusão de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, de um lado, não existe defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à recorrente (emissão dos bilhetes aéreos), e, de outro, houve culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea), no tocante ao cancelamento do voo contratado. 4. Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo
. 5. Recurso especial provido. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da MM Turismo e Viagens S.A. Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015. Publique-se. Brasília, 07 de novembro de 2023. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator.”
(STJ – 3ª T - REsp n. 2.104.274 – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze - DJe de 08/11/2023). Grifei.

“EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de cancelamento de voo doméstico, cuja passagem aérea foi adquirida junto à agência de turismo. 2. A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo. 3. Recurso especial conhecido e provido. DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por MM TURISMO & VIAGENS S. A, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/MS. Recurso especial interposto em: 13/06/2023. Concluso ao gabinete em: 08/08/2023. Ação: de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, ajuizada por CLAUDIA ALUCHNA CORREA, em desfavor da recorrente, tendo em vista cancelamento de voo operado pela empresa AVIANCA, cuja passagem aérea foi adquirida junto a esta agência de turismo. Sentença: julgou improcedente o pedido. Acórdão: deu provimento à apelação interposta pela recorrida para, reformando a sentença, condenar a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como ao ressarcimento do valor despendido com a passagem aérea, no montante de R$ 1.733,02 (mil, setecentos e trinta e três reais e dois centavos). O acórdão foi assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGÊNCIA DE VIAGEM - CANCELAMENTO DO VOO - DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - As agências de viagens que vendem passagem aérea para o consumidor, assim como a Maxmilhas - MM Turismo & Viagens S/A, são prestadoras dos serviços contratados, de modo que respondem solidariamente pelos danos decorrentes do cancelamento indevido de voos domésticos. II - A responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço ao consumidor é objetiva, respondendo pelos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14, da Lei n° 8.078, de 11/09/90. III - O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa, em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. IV - Para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral, o julgador deve aproximar-se criteriosamente do necessário a compensar a vítima pelo abalo sofrido e do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, atento sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Revela-se como justo e coerente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a parte autora. V - Deve prosperar o pedido da autora para imediato ressarcimento dos valores por ela desembolsados para aquisição da passagem aérea (e-STJ fl. 220). Recurso especial: aponta violação dos arts. 3º, 7º, 18, 20 e 25 do CDC, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta que o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente o de venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento do voo.
RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.
- Da ilegitimidade passiva da agência de turismo Recentemente, a Terceira Turma do STJ, com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora, reconheceu que a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo. A propósito, cita-se:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SOCIEDADE QUE APENAS VENDEU AS PASSSAGENS. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE EMISSÃO DAS PASSAGENS DEVIDAMENTE PRESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. ART. 14, § 3º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a sociedade empresarial que apenas vendeu as passagens aéreas tem responsabilidade pelo cancelamento do voo. 2. Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo. 3. Com efeito, os fatos demonstram a incidência da exclusão de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, de um lado, não existe defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à recorrente (emissão dos bilhetes aéreos), e, de outro, houve culpa exclusiva de terceiro (companhia aérea), no tocante ao cancelamento do voo contratado. 4. Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo. 5. Recurso especial provido (REsp 2.082.256/SP, DJe 21/09/2023). No mesmo sentido: REsp 1.994.563/MG, 3ª Turma, DJe 30/11/2022
. Na espécie, o TJ/MS concluiu pela responsabilidade solidária da recorrente pelos danos decorrentes do cancelamento do voo doméstico operado pela AVIANCA. Assim, necessária a reforma do acórdão recorrido para adequar-se ao entendimento deste STJ. Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC/2015, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO para restabelecer a sentença de fls. 148-155 (e-STJ), inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora.”
(STJ – 3ª T - REsp nº. 2.088.017 – relª. Ministra Nancy Andrighi - DJe de 02/10/2023). Grifei.

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo
. 3. Agravo regimental não provido
.” (STJ – 3ª T - AgRg no REsp 1453920/CE – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 09/12/2014 - DJe 15/12/2014). Grifei.

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO -
MAXMILHAS – CANCELAMENTO DE VOO - NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS - CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO § 3º, II, DO ART. 14 DO CDC - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO EM RELAÇÃO À PARTE RECORRENTE - SENTENÇA REFORMADA – ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. In casu, o serviço prestado pela Recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1013758-76.2019.8.11.0003 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 11/09/2023 - DJE 16/09/2023). Grifei.

Eventual responsabilização da Empresa intermediadora de passagens, em razão do cancelamento do voo, só ocorrerá quando demonstrada a sua responsabilidade no evento (
STJ – 4ª T – REsp n. 1.970.292 - rel. Ministro João Otávio de Noronha - j. 18/9/2023 - DJe 20/09/2023
), o que não ocorre nos autos.

- da não aplicação da preclusão.

No caso, inexistindo recurso da Reclamada “GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA”, a ilegitimidade passiva, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, em tese, estaria alcançada pela preclusão (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.665.752/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 7/10/2024 - DJe 10/10/2024
).

Ocorre que, nos termos do art. 509 do CPC, e reconhecendo a questão fática única em relação às empresas que intermediaram a venda de passagens, condenadas em solidariedade, havendo recurso de uma delas, a todas aproveita.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. PREPARO. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO. NÃO APROVEITAMENTO DO PREPARO PAGO POR OUTRO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE JUSTO MOTIVO. LEI ESTADUAL N. 4.847/93. ANÁLISE DE LEI LOCAL. ART. 538 DO CPC. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. 1. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da leitura do acórdão recorrido, que enfrentou, motivadamente, o tema abordado no recurso de apelação, ora tidos por omissos e contraditórios. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do art. 511 do Código de Processo Civil, a comprovação do preparo deve ser feita antes da protocolização do recurso, ou concomitantemente com ela, sob pena de caracterizar-se a sua deserção, mesmo que ainda não escoado o prazo recursal. 3. Ressalte-se que o Tribunal de origem assentou que não se trata de preparo insuficiente, mas de não comprovação do recolhimento dos valores no ato da interposição do recurso. Por isso, desnecessária a intimação da recorrente para complementação, nos termos da jurisprudência desta Corte.
4. Quanto à aplicação da norma do art. 509 do CPC ("o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros, quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns"), melhor sorte não recai sobre as recorrentes
. 5. Com efeito, diante das peculiaridades do caso e do modo de agir de cada uma das recorrentes quanto aos atos de improbidade, observa-se que o Tribunal de origem decidiu com acerto ao concluir pela inexistência de litisconsórcio unitário, uma vez que, os atos de improbidade são distintos e, por conseguinte, as sanções aplicadas derivam de condutas distintas, não aproveitando, portanto, no presente caso, o pagamento do preparo, caracterizando a deserção. 6. Com relação à violação do art. 519 do Código de Processo Civil, justo impedimento, pretendem as agravantes a análise da questão com base na interpretação da Lei Estadual n. 4.847/93. Dessa forma, afasta-se a competência desta Corte Superior de Justiça para o deslinde do desiderato contido no recurso especial. O exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em face da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 7. Se os embargos de declaração opostos reiteradamente na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas a rediscussão da matéria examinada, é de manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil. Recurso especial conhecido em parte e improvido.”
(STJ – 2ª T - REsp n. 1.504.780/ES – rel. Ministro Humberto Martins – j. 5/5/2015 - DJe 11/5/2015). Grifei.

- matéria de ordem pública
.

Deste modo, tratando-se a ilegitimidade passiva de matéria de ordem pública e presente a devolutividade recursal integral, possível o seu reconhecimento, de ofício.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO
– AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTADA AOS AUTOS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória. 2. Havendo nos autos a cópia integral do processo administrativo, o que permite a análise da exceção de pré-executividade, é desnecessária a dilação probatória. 3. O agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria expressamente analisada na decisão impugnada, não podendo este Tribunal analisar questões não abordadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso parcialmente provido para determinar a reanálise da exceção de pré-executividade pelo juízo de primeiro grau, considerando a documentação apresentada.”
(TJMT – 1ª CDPb – RAgI nº N.U 1003434-60.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador JOSE LUIZ LEITE LINDOTE – j. 07/08/2024 - DJE 12/08/2024).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS EM DESACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– NÃO OFENSA A COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS – MULTA DO §4º DO ART. 1.021 DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado não se aplica, pois se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado
. 2. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

3. A imposição da multa do artigo 1.021, §4º do CPC demanda que o recurso seja protelatório ou temerário, o que não se averígua no presente caso.”
(TJMT – 1ª CDPb – AgI nº 1020241-92.2023.8.11.0000 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 17/07/2024 - DJE 25/07/2024).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. O vício de contradição ocorre apenas quando há divergência no corpo da decisão embargada.
2. Embora o Recurso de Embargos de Declaração seja ferramenta processual para sanar apenas obscuridade, contradição ou omissão (art. 48 da Lei n. 9.099/95), não há qualquer óbice ao seu conhecimento quanto houver argumentos baseados em matérias de ordem pública, pois estas podem ser apreciadas a qualquer tempo e até de ofício, inclusive em sede de Embargos de Declaração
. 3. A decisão que fixa indenização em valor superior ao requerido pela parte é ultra petita e deve ser adequada, em homenagem ao princípio da congruência. 4. Declaratórios conhecidos e acolhidos.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1063987-41.2022.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 26/02/2024 - DJE 01/03/2024). Grifei.

- do ônus da sucumbência.

Alegada a ilegitimidade passiva em primeiro grau, e havendo concordância do autor para exclusão da parte, inexistirá ônus de sucumbência previsto no art. 338 do CPC, tendo em vista a especialidade da Lei de regência que afasta a incidência de honorários/despesas em primeiro grau (
art. 55
). De outro lado, ocorrida a concordância ou o reconhecimento pelo juízo, em segundo grau, aplica-se a regra do CPC no primeiro caso (
concordância
) e, haverá fixação pelo juízo no segundo (
reconhecimento judicial
).

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. CONCORDÂNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DA REGRA DO ART. 338, § ÚNICO, DO CPC/2015. 1. Controvérsia em torno do arbitramento de honorários advocatícios em caso que, suscitada preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" na contestação e acolhida pelo autor da demanda, extinguiu-se o processo em relação a uma das demandadas (ora recorrente). 2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedentes.
3. Possibilidade de distinção, no caso concreto, mediante a aplicação analógica da regra estatuída no § único do art. 338 do CPC/2015 para as hipóteses de substituição do réu através do aditamento da petição inicial, reconhecendo o autor sua ilegitimidade passiva alegada na contestação: "Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, §8º."

4. Precedente específico desta Terceira Turma, no julgamento do RESP 1.760.538/RS, no sentido de que "o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa". 5. Arbitramento da verba em 3% sobre o valor atualizado da causa, valor este consentâneo à parca complexidade da demanda, ao tempo de duração da lide até a exclusão da demandada e ao trabalho desempenhado até aquele incipiente momento.
6. Ressalvado o entendimento dos Ministros Marco Bellizze e Ministra Nancy Andrighi apenas quanto à fundamentação, que entendiam ser hipótese de aplicação do art. 87 do CPC. 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(STJ – 3ª T – REsp nº 1.935.852/GO - MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 4/10/2022). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC/2015). 4. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as situações em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade.
5. Na hipótese, os honorários advocatícios devem observar a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC/2015, com a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa
. 6. A revisão do acórdão recorrido não acarretou violação da Súmula nº 7/STJ, visto que a questão trazida ao conhecimento desta Corte era apenas definir se a fixação dos honorários, na hipótese, deveria observar o § 2º ou § 8º do art. 85 do CPC/2015. 7. Agravo interno de fls. 946-955 e-STJ não provido. Agravo interno de fls. 956-966 (e-STJ) não conhecido.”
(STJ – 3ª T - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.736.836/DF – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 9/9/2019 - DJe 12/9/2019). Grifei.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO. 1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009. 2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado. 3. Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbencia is é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono (AgInt no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016). 4. Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3º, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece.
5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência. 6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.
”

(STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023). Grifei.

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual.

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

“Ementa: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO (LEI 9.099/95, ART. 55). RECURSO PROVIDO. Dispõe o art. 55, da Lei 9.099/95: "A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
Assim, nos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009
. Portanto, nos feitos atinentes ao Juizado Especial não há condenação em honorários advocatícios, devendo, desta feita, ser excluída a condenação imposta em primeiro grau.”
(TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019). Grifei.

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

“[o]s ônus da sucumbência, em ação extinta por perda superveniente do objeto, devem ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo.”
(STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017)
.

“Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022).

“Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021)
.

“Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022).

“Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021)
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)
reconhecer a ilegitimidade passiva da “BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA”;
a.2)
reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva de “GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA”;
a.3)
em relação a estas, declarar nula a sentença e extinguir a reclamação, na origem, sem julgamento de mérito, mantendo-a, no mais, inalterada, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;

b.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024